Tribunal: TJSP
Processo: 2041556-16.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo Majorado. Conversão de prisão em flagrante em preventiva. Alegação de fundamentação insuficiente. Gravidade abstrata. Alegação de desproporcionalidade da medida extrema. Paciente primário. Instrução suspensa. Liminar indeferida.

1. Fumus comissi delicti que emerge dos elementos informativos que foram colhidos em sede policial, quando da lavratura do auto de prisão em

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo Majorado. Conversão de prisão em flagrante em preventiva. Alegação de fundamentação insuficiente. Gravidade abstrata. Alegação de desproporcionalidade da medida extrema. Paciente primário. Instrução suspensa. Liminar indeferida.

1. Fumus comissi delicti que emerge dos elementos informativos que foram colhidos em sede policial, quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, que subsidiaram o oferecimento de ação penal e o juízo de admissibilidade que se seguiu.
2. Periculum libertatis. Paciente que ostenta condições favoráveis dadas pela primariedade, ausência de antecedentes criminais ou mesmo registros no Juízo da Infância e Juventude. Periculosidade e risco de reiteração delituosa que não se encontram demonstrados. Perspectiva de tratamento punitivo mais brando se comparado aos demais corréus. Situação que fixa dúvidas quanto à compatibilização da manutenção da custódia com o princípio da proporcionalidade.
3. Marcha processual interrompida. Audiência de instrução que não se encerrou em virtude de problemas técnicos. Ausência de perspectiva de encerramento da instrução que, somada às condições subjetivas favoráveis do paciente, reforça o quadro de desproporcionalidade da manutenção da custódia cautelar do paciente.
4. Ordem concedida, para revogar a prisão preventiva do paciente, a qual é substituída por medidas cautelares alternativas que serão especificadas pelo juízo de origem.